Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (ART. 28, CDC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS NO POLO PASSIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a formação de grupo econômico e desconsiderar a personalidade jurídica da executada (Sociedade Incorporadora East Side LTDA), integrando as empresas, a seguir qualificadas, no polo passivo do feito de origem, possibilitando-se, assim, o alcance de bens das mesmas: Conceito Consultoria, Projetos e Representações LTDA; Sirius Consultoria e Participações LTDA; e Buena Vista Empreendimentos Imobiliários LTDA.

2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que, reconhecendo a culpa exclusiva da ré pela mora na entrega de unidade imobiliária, a condenou ao pagamento de multa moratória contratual. 2.1. Ao caso, aplicam-se as normas de Direito do Consumidor, pois tanto o promissário-comprador quanto a promitente-vendedora se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC.

3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28 do CDC pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.1. Ainda sobre o tema, o art. 134, §4o, do CPC, dispõe que: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. [...] § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

4. No caso, está demonstrado que foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, Sociedade Incorporadora East Side LTDA. 4.1. Assim, o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor exequente.

5. Por sua vez, há indícios de formação de grupo econômico, ainda que ocasional, entre a Sociedade Incorporadora East Side LTDA, e as empresas Conceito Consultoria, Projetos E Representações - LTDA, Sirius Consultoria E Participações - LTDA e Buena Vista Empreendimentos Imobiliários - LTDA, as quais constaram como sócias da devedora com o objetivo de executar o empreendimento residencial edificado no Lote no 01, Conjunto 3-A, Quadra QR 118, Samambaia, Brasília/DF, onde está localizada a unidade imobiliária adquirida pelo exequente e objeto da controvérsia de origem.

6. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

7. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. 7.1. Nesse sentido, “4. Ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor, em face da relação consumerista, o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.” (3a Turma Cível, 07084481720218070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 15/9/2021).

8. Recurso parcialmente provido.